Tribunal: STF
Processo: HC 227715
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 778.934/SP, submetido à relatoria do Ministro MESSOD AZULAY NETO.



    Consta dos autos, em síntese, que o Juízo de primeira instância condenou o paciente à pena de (a) 3 anos e 6 meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de receptação qualificada (art. 180, §1º, do Código Penal); (b) 1 ano de detenção pelo cometimento do delito de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei 10.826/2003); e (c) advertência, em razão da desclassificação da imputação do réu de ter cometido o crime do artigo 33 da Lei de drogas para o delito do artigo 28 da mesma Lei. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu provimento ao apelo do Ministério Público, para condenar Jorge Luiz Salvador Garcia Filho, como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, ao cumprimento da pena de 5 anos de reclusão. Somadas as penas, resultam em 8 anos e 6 meses de reclusão, em regime fechado, e 1 ano de detenção, em regime aberto. 



    Inconformada, a defesa impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, cuja ordem foi denegada pelo Ministro relator, em decisão confirmada pelo Colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental. O acórdão ficou assim ementado: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. CIRUNSTÂNCIAS CONCRETAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I - A parte que se considerar agravada por decisão de relator, à exceção do indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus, poderá requerer, dentro de cinco dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a. 



    II - A Lei n. 11.343/2006, em seu art. 28, § 2.º, dispõe que, para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente. 



    III - O que avulta do contexto fático delineado pela col. Corte a quo não é uma conduta de usuário de substância entorpecente, mas a de alguém que fazia a mercancia de drogas. Qualquer incursão que escape a moldura fática ora apresentada demandaria inegável revolvimento fático-probatório, não condizente com os estreitos lindes deste átrio processual, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária. Precedentes. 



    Agravo regimental desprovido. 



    Nesta ação, a defesa alega, em suma: (a) a defesa destaca que a decisão do TJSP se lastreou tão e somente na quantidade da droga apreendida e no histórico criminal que pesa contra o Paciente, descartando as demais provas amealhadas aos autos que levaram para desclassificação da conduta; (b) O Paciente, inequivocamente, faz jus à aplicação do redutor previsto (art. 33, § 4º, LD), pois é primário, tem bons antecedentes e não há qualquer prova de que se dedique a atividade ilícita ou integre organização criminosa; e (c) A opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime não constitui motivação idônea para a imposição de regime mais severo do que o permitido segundo a pena aplicada. 



    Requer, assim, a concessão da ordem, cassando o acórdão e restabelecendo a sentença de primeiro grau, para desclassificar a conduta do artigo 33, caput, para o artigo 28, caput, ambos da Lei 11.343/06. Subsidiariamente, busca a incidência do redutor legal do § 4º do art. 33 da Lei Drogas, no mais elevado grau, seja fixado o regime aberto para o início de cumprimento de pena, nos termos do art. 33, §2º, do Código Penal, e substituída a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal. 



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do suporte probatório que embasou a condenação pela prática do crime de tráfico de drogas, consignou o Tribunal estadual: 



    A acusação insistida pelo Ministério Público é a de que Jorge Luiz Salvador Garcia Filho guardava e mantinha em depósito, para entrega a consumo de terceiros, diversas porções de maconha, pesando 7,960g, e 25 comprimidos de anfetamina (fls. 183/189). 



    Consta, ainda, que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local, estaria em posse e mantendo sob sua guarda, em desacordo com determinação legal e regulamentar, um revólver da marca ROSSI, de numeração AA456018, de calibre .38 Special, municiado com cinco cartuchos de calibre .38 SPL, de uso permitido, no interior de sua residência. 



    Ademais, nas mesmas circunstâncias de tempo e local, teria sido surpreendido por policiais civis ocultando e mantendo em depósito, em proveito próprio, no exercício de atividade comercial, coisas que sabia serem produtos de crime: a) 01 (um) aparelho celular da marca Apple, modelo Iphone 5s, de propriedade da vítima Aline Seiko Carvalho Tahyra; b) 01 (um) aparelho celular da marca Apple, modelo Iphone 5, de propriedade da vítima Rodrigo Manoel Nascimento; c) 01 (um) aparelho celular da marca Apple modelo Iphone 8, de propriedade da vítima Bruna Machado de Almeida Carvalho; d) 01 (um) aparelho celular da marca Samsung, da vítima Lorran Ricardo Benatt; e) 01 (um) aparelho celular da marca Apple, modelo Iphone 7, de propriedade da vítima Jonatas dos Santos; f) um aparelho celular da marca Apple, modelo Iphone X 64GB, perdido pela vítima Lucas de Souza Lelis (fls. 186/189 dos autos digitais originários). 



    Segundo a inicial, “o denunciado já era conhecido dos meios policiais por envolvimento com a criminalidade, em especial com o tráfico de drogas, motivo pelo qual foi solicitado e deferido mandado de busca e apreensão para a localização de eventuais objetos ilícitos em sua residência. Assim é que durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão expedido nos autos nº 1500980-43.2019.8.26.0506, na residência localizada na rua Limoeiros, nº 38, bairro Jardim Recreio, nesta cidade e comarca de Ribeirão Preto, policiais civis lograram encontrar 06 celulares produtos de furto, roubo e apropriação de coisa achada, dentre outros que até o presente momento não fora encontrada a origem, em uma caixa, dentro do guarda-roupa do quarto do denunciado. No mesmo quarto, os agentes localizaram revólver, da marca ROSSI, de numeração AA456018, de percussão central, de calibre nominal .38Special, municiado com 5 (cinco) cartuchos, de calibre .38 SPL, escondido em uma poltrona. Ainda, em vistoria, no maleiro do guarda-roupa, deste mesmo cômodo, os policiais encontraram 25 comprimidos de anfetamina e em cima de uma escrivaninha, uma porção de maconha e uma balança de precisão. Conduzido até a delegacia para a lavratura do auto de prisão em flagrante, o denunciado informou que possui uma loja de conserto de celulares e aquiesceu com a possibilidade de que seriam de origem ilícita (fls.05). Tendo em vista a expressiva quantidade de entorpecentes, além das demais circunstâncias da ocorrência, notadamente, pelas investigações realizadas dando conta do envolvimento do denunciado com o tráfico de drogas e da apreensão de petrecho (uma balança de precisão), conclui-se que as substâncias ilícitas que ele tinha em depósito e guardava se destinavam ao comércio nefasto. A ciência da origem criminosa dos celulares apreendidos pelo denunciado restou evidente pelas circunstâncias assinaladas, haja vista que apresentou versão nada crível, assim como não apresentou qualquer documentação referente a compra de tais bens. Por fim, JORGE confessou que os celulares apreendidos seriam desmontados e utilizados para o seu comércio de conserto de aparelhos celulares no Centro Popular de Compras (CPC), e que deixava os celulares de origem ilícita em sua casa para evitar fiscalizações”. 



    Não há dúvidas da materialidade dos delitos. 



    [...]



    Os policiais civis, Rubens Vieira Reis Neto e Leila de Paula, confirmaram os fatos tais como narrados na denúncia. De forma coesa e unânime relataram que receberam denúncia de que Jorge praticava a venda de drogas sintéticas. De posse de um mandado de busca e apreensão foram ao seu local de trabalho e, em seguida, à sua residência onde lograram em apreender, dentro do seu quarto, uma porção de maconha e 25 comprimidos de anfetamina (ecstasy). Dentro do guarda- roupas, ainda localizaram vários aparelhos celulares, os quais verificaram ser de procedência ilícita (roubo, furto e extravio). Localizaram ainda uma arma de fogo e uma balança de precisão (fls. 253/254 gravação audiovisual). 



    [...]



    Na esteira, o decreto condenatório exsurge da firme e harmônica prova testemunhal acusatória, dando conta de que: foi apreendida uma quantidade de comprimidos de ecstasy incompatível com a de um usuário; havia em seu quarto uma balança de precisão, uma arma de fogo e vários aparelhos celulares produtos de furto, roubo ou extravio. 



    [...] 



    Todas as circunstâncias sopesadas bem evidenciam a traficância denunciada, não havendo que falar em fragilidade probatória ou desclassificação da conduta. 



    O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, pontuou: 



    [...] 



    In casu, o que avulta do contexto fático delineado pela col. Corte a quo não é uma conduta de usuário de substância entorpecente, mas a de alguém que fazia a mercancia de drogas, ante os depoimentos dos policiais, que relataram que o "réu já era conhecido dos meios policiais por envolvimento com a criminalidade, em especial com o tráfico de drogas, motivo pelo qual foi solicitado e deferido mandado de busca e apreensão para a localização de eventuais objetos ilícitos em sua residência", aliados à apreensão de 25 comprimidos de anfetamina (ecstasy), quantidade incompatível com a conduta de mero usuário, bem como de diversas porções de maconha, totalizando 7,96g, além de balança de precisão e de uma arma de fogo, elementos que, harmônicos e coerentes entre si, confirmam os fatos deduzidos na exordial acusatória, atribuindo a autoria do delito previsto no art. 33 da Lei de Drogas ao ora paciente. 



    A propósito, o crime de tráfico de drogas é tipo misto alternativo restando consumado quando o agente pratica um dos vários verbos nucleares inserido no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, sendo a venda prescindível ao seu reconhecimento. 



    Qualquer incursão que escape a moldura fática ora apresentada demandaria inegável revolvimento fático-probatório, não condizente com os estreitos lindes deste átrio processual, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária. 



    Observa-se que a instância ordinária concluiu pela suficiência do espectro de provas que embasou a condenação pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006). Dessa forma, qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário, ou seja, de que as teses defensivas são consentâneas com as provas produzidas durante a instrução criminal, demandaria minuciosa reanálise de questões fáticas, providência incompatível por esta via processual (cf. HC 159624 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 16/10/2018; HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, Dje de 28/11/2016; HC 134.445-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, Dje de 27/9/2016). 



    Na mesma linha de entendimento, conforme assentado pela jurisprudência desta SUPREMA CORTE, “o pedido de desclassificação da conduta criminosa também implica revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, o que não é possível nesta via estreita do habeas corpus, instrumento que exige a demonstração do direito alegado de plano e que não admite dilação probatória” (HC 118.349/BA, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 07.5.2014). 



    Enfim, é inviável esta ação constitucional quando ajuizada com o objetivo “(a) de promover a análise da prova penal; (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido; (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato; e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC 118.912-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 13/2/2014). No mesmo sentido: HC 139.864-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/6/2018; HC 117.252-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/9/2013; HC 115.609, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 1º/4/2013; HC 93.368, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 25/8/2011.



    Diante desse quadro, em que, por um lado, demarcada a impossibilidade de revolvimento probatório nesta via processual, e, por outro, tendo em conta que a responsabilidade penal da paciente foi amplamente examinada e decidida em sede própria, não vislumbro constrangimento ilegal a sanar.



    Por fim, as demais questões suscitadas nesta impetração não foram examinadas pela instância a quo, de modo que é inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências (HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 24/10/2016).



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 12 de maio de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente